Tribunal: TJDFT
Processo: 0751491-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751491-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RELBERTE RESENDE FEITOSA, GLAUCIA ALVES DE FRANCA AGRAVADO: GCSM PLANEJADOS LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RELBERTE RESENDE FEITOSA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação sob o procedimento comum n.o 0716463-06.2025.8.07.0009 proposta pelo ora agravante em desfavor de GCSM PLANEJAMENTOS LTDA e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 256833698 dos autos originários): “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão de contrato acessório de financiamento de móveis planejados, entabulado entre a parte autora e a instituição financeira, considerando a inadimplência do fornecedor do mobiliário. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque o contrato de financiamento é entabulado entre a parte autora e a instituição financeira, constando o fornecedor de móveis planejados como beneficiário do contrato. Assim, considerando a informação de inadimplemento pelo fornecedor do mobiliário, a discussão envolve a possível devolução dos valores por ele recebidos, inexistindo, neste primeiro momento, informação acerca de conduta inadimplente ou abusiva da instituição financeira que justifique a suspensão da execução do contrato antes da formação do contraditório. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Recebo a inicial. Promova-se a exclusão de CABRAL REPREENTAÇÕES LTDA e CÍCERO SERGIO MORAES FEITOSA do polo passivo, mediante inativação. Com fundamento nos artigos 4o, e 139, V, do CPC, e visando a celeridade e utilidade processual, dispenso a realização de audiência de conciliação neste primeiro momento, sem prejuízo de reapreciação a pedido das partes. Ante o exposto, cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Em suas razões recursais (ID 78666188), aduz que, em 08/03/2025, o agravante firmou contrato de compra e venda com a primeira agravada, GCSM Planejados Ltda, para a aquisição de móveis planejados no valor de R$ 36.000,00, intermediado por Gláucia Alves de França. Argumenta que, após a entrega dos móveis, foram constatadas diversas falhas, como uso de materiais e cores inferiores aos contratados, erros de medição que exigiram adaptações improvisadas, além de portas empenadas e gavetas defeituosas. Afirma que a empresa não tomou providências para corrigir os problemas, deixando os móveis incompletos e mal montados, sem previsão de conclusão do serviço, apesar das reiteradas solicitações realizadas. Informa que a primeira agravada fechou seu estabelecimento físico e confessou dificuldades financeiras, o que gera insegurança quanto à continuidade dos serviços e à entrega do produto. Salienta que, diante da inércia da empresa e da ausência de solução, pleiteia a suspensão do pagamento das parcelas restantes do contrato de financiamento até a conclusão dos serviços ou decisão final, para evitar prejuízos irreparáveis. Impugna a decisão agravada, afirmando que estão presentes os requisitos da tutela de urgência. Assevera que há probabilidade do direito demonstrada pelo não cumprimento da obrigação, recusa em fixar novo prazo, descaso no atendimento e fechamento da empresa, além da baixa do CNPJ. Argumenta que o perigo da demora é evidente, pois a não concessão da medida implicará prejuízo irreparável, mantendo os agravantes com móveis defeituosos e obrigados a pagar parcelas por serviço inacabado, podendo tornar inexequível eventual decisão favorável, diante do encerramento das atividades da empresa. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para suspender o pagamento das parcelas do contrato de financiamento junto ao Banco Bradesco Financiamentos S.A, bem como seja vedada a cobrança das parcelas vincendas e a negativação do nome do autor, sob pena de multa. No mérito, pede o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada. O preparo não foi recolhido, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita (ID 256833698, autos de origem). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que o agravante afirma que firmou contrato de compra de bens móveis planejados para cozinha e para área de serviço, no valor de R$ 36.000,00, cujo preço foi pago parcialmente através de financiamento bancário. Informa que, após a entrega dos produtos, o agravante constatou uma série de defeitos nos itens recebidos, que incluem o uso de materiais e cores inferiores aos contratados, erros de medição que resultaram em adaptações improvisadas, além de portas empenadas e gavetas defeituosas. O agravante alega ainda que, apesar das reiteradas solicitações, a empresa não tomou providências para corrigir os problemas, deixando os móveis incompletos e mal montados. O agravante postula a tutela recursal para determinar a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifica-se que, embora o agravante alegue a existência de defeitos nos móveis e a recusa da empresa em corrigir as falhas, não se pode concluir, neste momento processual, que estão presentes provas suficientes que justifiquem a suspensão imediata do pagamento das parcelas do contrato de financiamento. Trata-se de questão controvertida, que demanda dilação probatória. Deve-se ponderar que os bens móveis contratados foram entregues e que os defeitos alegados dependem de comprovação, no curso do processo. Com efeito, para que se possa determinar a suspensão dos pagamentos e a suspensão da cobrança das parcelas vincendas, seria necessário que houvesse, neste momento, elementos probatórios claros e irrefutáveis de que os defeitos mencionados comprometem de forma significativa a entrega do produto conforme contratado, o que ainda não foi demonstrado de forma objetiva e concreta nos autos. Os vídeos juntados não provam, por si só, que os bens estão avariados. Ademais, a suspensão dos pagamentos, sem a devida comprovação dos defeitos alegados, cuja matéria depende de dilação probatória, poderia acarretar um desequilíbrio nas relações contratuais, especialmente no que diz respeito ao cumprimento de uma obrigação financeira firmada com o Banco Bradesco, visando quitar o valor do móveis adquiridos. Assim, em juízo perfunctório, verifico que as questões fáticas e a existência da inadimplência dos agravados não estão devidamente elucidadas. Ao contrário, ao que tudo indica, tratam-se de questões que precisam ser mais bem esclarecidas após a formação do contraditório e dilação probatória. Desse modo, mostra-se necessário aguardar a formação do contraditório, permitindo que seja apresentada a versão dos agravados para melhor esclarecimento da situação fática, bem como para verificar o possível descumprimento contratual. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se os Agravados para responderem no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora